Tribunal: STF
Processo: HC 250827
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-27
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Ementa: Habeas corpus. Incompetência do STF. Não conhecimento.
I.	Caso em exame
1.	Habeas corpus impetrado contra ato supostamente praticado por Tribunal Regional Federal.
II.	Questão em discussão
2.	Competência para processar e julgar o habeas corpus.
III.	Razão de decidir
3.	O caso não se amolda às hipóteses de cabimento de habeas corpus perante o Supremo Tribunal Federal, previstas no art. 102, I, d e i, da Constituição.
IV.	Dispositivo
4.	Habeas corpus a que se nega seguimento. 
__________
Atos normativos citados: Constituição, art. 102, I, d e i.

  
    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

    2. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta, em resumo, a ilegalidade da decisão que suspendeu resolução do CONANDA, aprovada em 23.12.2024. 

    3. É o relatório. Decido. 

    4. O habeas corpus não deve ser conhecido. O art. 102, I, d e i, da Constituição enuncia as seguintes hipóteses de cabimento de habeas corpus perante o Supremo Tribunal Federal: 
 
“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
(...)
d) o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal; 
(...)
i) o habeas corpus, quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância; (...)” (grifou-se). 
  
    5. No caso, o habeas corpus foi impetrado contra ato imputado a Tribunal Regional Federal, motivo pelo qual é manifesta a incompetência desta  Corte para processar e julgar o pedido. Tampouco há nos autos elementos que permitam a exata compreensão da controvérsia.
 
    6. Diante do exposto, com fundamento nos arts. 13, V, e, e 21, § 1º, do RISTF, não conheço do habeas corpus. Em razão da manifesta inviabilidade do pedido, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos imediatamente. 
Publique-se. 
 
Brasília, 27 de dezembro de 2024.

Ministro Luís Roberto Barroso
Presidente